Tribunal: CARF
Processo: 10580.732123/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.732123/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.075 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
TANIA MARIA DE CARVALHO PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO
Apenas os dispêndios efetivamente comprovados com gastos de despesas
médicas são passíveis de dedução na DIRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação apresentada pela interessada acima
qualificada, contra o lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2008, Ano-Calendário
2007, formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 05 a 10, decorrente da revisão
de sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros
de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 12.794,30.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, às fls. 06 a 08, autoridade
fiscal informou, em suma, que em decorrência da contribuinte regularmente intimada,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.732123/2011-44
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.075 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.732123/2011-44

não ter atendido a intimação, foi glosado o valor de R$ 3.169,20, indevidamente
deduzido a título de dependentes; glosa do valor de R$ 11.473,00, deduzido
indevidamente a título de despesas médicas; glosa do valor de R$ 7.441,98, deduzido
indevidamente a título de despesas com instrução, por falta de comprovação.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 30/09/2011, conforme AR à fl. 24, a
contribuinte apresentou impugnação, fl. 02, alegando, em síntese, que nunca fez sua
declaração de imposto de renda, pois nada entende do assunto, por isso entregou os
documentos para sua amiga fazê-la; achava que tudo estava certo, quando recebeu a
notificação, então procurou outra pessoa que esclareceu o que poderia ou não declarar.
Procurou as pessoas a quem pagou em 2007, até o momento recebeu apenas o
comprovante da ASSEFAZ, no valor de R$ 6.740,74; é pessoa que vive do trabalho e
que gasta tudo que ganha para sustentar sua família; tem filhos maiores que moram com
ela e que ainda os sustenta; pede insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer que seja acolhida a impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se
o débito fiscal reclamado.
Em razão do disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, foi lavrado o Termo
Circunstanciado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador - BA, fls. 26 e
27, o qual foi aprovado por Despacho Decisório No CM 1735, fl. 28, que deferiu pela
proposta de manutenção parcial da exigência, alterando o imposto suplementar de R$
6.073,15 para R$ 4.655,11, com os devidos acréscimos legais.
Cientificada do Despacho Decisório em 30/07/2014, fl. 28, a interessada não apresentou
manifestação de inconformidade contra o resultado da revisão.
Instruem os autos a cópia da Declaração da ASSEFAZ, fl. 11.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa das deduções de despesas médicas efetuadas pela
contribuinte.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores. Assim sendo, dela tomo
conhecimento.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.075 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.732123/2011-44

A contribuinte deduziu em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2008 despesas de
dependentes, no total de R$ 3.169,20, despesas médicas no valor de R$ 11.473,00 e
despesas com instrução no valor de R$ 7.441,98, glosadas por falta de comprovação.
Da dedução Indevida de Dependentes – Não Comprovadas
Consultando a declaração de ajuste anual de 2008, verifica-se que a contribuinte
informou 02 dependentes: Rafael de Souza Carvalho e Jeremias de Souza Carvalho, que
não foram aceitas pelo fisco, por falta de comprovação da relação de dependência.
Podem ser dependentes, para efeito do imposto de renda:
1 - companheiro(a) com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou
cônjuge;
2 - filho(a) ou enteado(a), até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
3 - filho(a) ou enteado(a), se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau, até 24 anos de idade;
4 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte
detenha a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
5 - irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a), sem arrimo dos pais, com idade de 21 anos até 24
anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21
anos;
6 - pais, avós e bisavós que, em 2008, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não,
até R$ 15.764,28;
7 - menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a
guarda judicial;
8 - pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.
O documento hábil para comprovar a relação de dependência, no caso de filhos menores
é a Certidão de Nascimento. Em se tratando de maiores como a impugnante alega, é a
prova de que estão cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau.
Quanto a esse item não constam documentos nos autos que comprovem o grau de
dependência das pessoas declaradas como tal na DAA/2008.
Dessa forma, é mantida a glosa.
Das Despesas com Instrução – Não Comprovadas
As disposições sobre as deduções na Declaração de Ajuste Anual foram estabelecidas
pela Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, Art. 8o, II, b.
A dedução com instrução é condicionada ao atendimento de quatro requisitos: 1) a
ocorrência da despesa; 2) o ônus deve ter sido suportado pelo contribuinte; 3) os
beneficiários devem ser o próprio contribuinte ou seus dependentes; 4) os cursos devem
ser previstos na legislação.
De acordo com a legislação do imposto de renda podem ser abatidos gastos com
creches, pré-escolas, escolas de ensino fundamental e médio, cursos de graduação e pós-
graduação, escolas de ensino técnico e tecnológico. Não são consideradas dedutíveis as
despesas pagas a cursos livres, como de línguas, e cursinhos pré-vestibulares, por
exemplo.
Tendo em vista que não ficou comprovada a relação de dependência de Rafael de Souza
Carvalho e Jeremias de Souza Carvalho, a dedução indevida de despesas com instrução
deve ser mantida no valor de R$ 7.441,98.
Das despesas médicas – Não Comprovadas
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.075 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.732123/2011-44

Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250, de
1995, em seu art. 8o, estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada,
estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O direito à dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está sempre
vinculado à comprovação prevista em lei e restringem-se aos pagamentos efetuados,
especificados e comprovados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes, cabendo ao contribuinte a prova de que faz jus à dedução pleiteada na
declaração.
Nos autos, consta a Declaração da ASSEFAZ no valor de R$ 6.740,74, referente a três
planos de saúde (Plus I Ampliado), nos valores de R$ 5.156,54, R$ 792,10 e R$ 792,10.
Já que a impugnante afirmou em sua impugnação que tem dois filhos que ainda moram
com ela e que ainda os sustenta, conclui-se que os dois planos são pertinentes aos filhos
Rafael de Souza Carvalho e Jeremias de Souza Carvalho e outro da titular.
Assim, considerando que não ficou comprovada a relação de dependência dos 02 filhos,
é dedutível como despesas médicas apenas a parte da contribuinte R$ 5.156,54, o que já
foi considerada na revisão de ofício, remanescendo como despesas médicas indedutíveis
o valor de R$ 6.316,46 (não comprovadas).
Nos autos não há outros documentos que possibilitem alterar o resultado da revisão de
ofício, motivo pelo qual esta autoridade julgadora consigna nestes autos, que concorda
com o inteiro teor dos fundamentos do Termo Circunstanciado lavrado pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Salvador - BA, e aprovado pelo Despacho Decisório de
fl. 28, pelas mesmas razões ali expostas, cabendo, ainda, ressaltar que não foram
suscitadas questões de direito na peça impugnatória apresentada.
Conclusão
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.075 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.732123/2011-44

Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo o imposto suplementar apurado na revisão de ofício, de R$
4.655,11, cujos acréscimos legais (multa de ofício e juros de mora) deverão se aplicados
nos mesmos critérios do lançamento.
Campo Grande - MS, 29 de junho de 2015.
MARIA DO CARMO SANTOS DE SIQUEIRA - Relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 54
DF CARF MF
Original